Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-42.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004705-42.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRANIUCE MORAIS DE SOUZA - CPF: 696.229.731-91 (APELANTE), LILIANE NUNES DIAS - CPF: 019.597.041-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo objeto da garantia em favor da instituição financeira credora. A apelante alegou nulidade da citação por edital, ocorrência de prescrição em razão da demora na citação válida, ausência de constituição em mora e abusividade de encargos contratuais, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a citação por edital foi realizada validamente; (
iii
) determinar se ocorreu prescrição intercorrente em razão da demora na citação; e (
iv
) verificar se houve regular constituição em mora da devedora e se podem ser apreciadas alegações de abusividade contratual suscitadas apenas em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante demonstra situação de dificuldade financeira decorrente de comprometimento da renda com empréstimos consignados, despesas médicas e sustento de filho menor, circunstâncias que, aliadas à presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC, autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

A citação por edital observa os requisitos do art. 256 do CPC, pois as diligências para localização da devedora restam infrutíferas e a apelante não produz prova apta a afastar a presunção relativa de veracidade das certidões lavradas pelos oficiais de justiça.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada da parte autora, circunstância não verificada no caso concreto, uma vez que o credor promove sucessivas diligências para localização da devedora e do bem objeto da garantia.

A demora decorrente exclusivamente do funcionamento do aparato judiciário não prejudica a parte diligente, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

A ação de busca e apreensão exige comprovação da mora do devedor, conforme a Súmula 72 do STJ.

A constituição em mora se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor, conforme a tese firmada no Tema 1.132 dos recursos repetitivos do STJ.

As alegações de abusividade dos juros remuneratórios e de ilegalidade da capitalização de juros não foram submetidas ao juízo de primeiro grau e não integraram a contestação apresentada pela curadoria especial, configurando inovação recursal vedada e impossibilitando sua apreciação em segundo grau.

Inexistindo vício processual, prescrição ou irregularidade na constituição em mora, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a pessoa natural demonstra insuficiência de recursos, reforçada pelos elementos concretos constantes dos autos e pela presunção do art. 99, § 3º, do CPC.

A citação por edital é válida quando frustradas as diligências para localização do réu e inexistente prova capaz de infirmar a fé pública das certidões dos oficiais de justiça.

A prescrição intercorrente não se configura sem demonstração de inércia injustificada do credor.

A demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não prejudica a parte diligente.

A comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

A alegação de abusividade contratual suscitada apenas em apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 3º, 240, § 3º, 256, 336, 341, parágrafo único, e 1.013, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013; STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, Tema 1.132, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ, REsp nº 1.921.548/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026, DJEN 06.03.2026; TJMT, AI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2020; TJDFT, Acórdão 1332378, AI nº 0746395-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 07.04.2021; TJMT, Apelação nº 1021090-48.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AP
nº
1004705-42.2017.8.11.00003.

IRANIUCE MORAIS DE SOUZA X BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de Apelação
interposto por IRANIUCE MORAIS DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., consolidando a posse e a propriedade plena do veículo VW GOL, Placa QBT9595, em favor da instituição financeira.

Ainda
, condenou
a
r
equerida

ao pagamento
das custas processuais e
honorários
advocatícios
, estes
arbitrados
em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor

do proveito econômico obtido pelo autor
.

A
apelante sustenta a nulidade absoluta da citação, ao argumento que existe erro de fato nas certidões dos Oficiais de Justiça. Apresenta comprovantes de residência (faturas de água) e contrato de compra e venda do imóvel para demonstrar que, à época das diligências, residia no endereço indicado, não estando em "local incerto ou não sabido".

Alega que o débito estaria prescrito pela demora na citação válida.

Questiona a constituição em mora e a abusividade de encargos
.

Posto isso
, pugna p
ela reforma da sentença
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n
.
369178019.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
)

Eminentes Pares:

Na hipótese, a apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

O art. 99, §3º do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Embora essa presunção seja relativa, o indeferimento do benefício exige fundamentação específica, demonstrando que existem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise,
verifico que a Apelante demonstrou o comprometimento severo de sua renda líquida em razão de empréstimos consignados, despesas com tratamento de saúde (fibromialgia) e sustento de filho menor.

C
onsiderando a própria natureza da ação principal - busca e apreensão por inadimplemento contratual
, somada ao cenário de superendividamento,
constituem, por si só, elemento indicativo de dificuldade financeira, o que, aliado à presunção legal estabelecida para pessoas naturais, justifica a concessão do benefício
.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-
financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/
2013)(
sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Assim,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
)

Eminentes Pares:

A apelante
suscita preliminar da
nulidade da citação editalícia, ao argumento que sempre residiu no endereço em que foram realizadas as diligências
pelo oficial de justiça
que restaram infrutíferas.

Quanto à matéria
, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na hipótese, e
mbora

a apelante sustente que à época das diligências realizadas pelo oficial de justiça já residia no endereço declinado do mandado, afirmando
possuir contrato de compra e venda d
e
imóvel (datado de 2022) e histórico de consumo de água
, verifica-se
que
ela
não colacionou
aos autos
os mencionados documentos
.

A mera menção a provas que não foram efetivamente instruídas no recurso não possui o condão de afastar a presunção de veracidade das certidões do Oficial de Justiça, que gozam de fé pública
e presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida por prova robusta em contrário — ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

Portanto, à míngua de provas das alegações da ré e diante do esgotamento das diligências de localização,
afigura-se acertada a citação editalícia da devedora, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no
PJe
: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da citação por edital.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
)

Eminentes pares:

Ainda em preliminar a apelante sustenta que a pretensão do Banco credor foi alcançada
pela
prescrição, dada a ausência da citação válida da requerida.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad
infinitum
” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do Banco, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam,
ao contrário, o credor promoveu diversas tentativas de citação e localização do bem, esbarrando na dificuldade de encontrar a devedora.

Assim, eventual decurso de prazo não teria ocorrido senão pela demora imputável exclusivamente ao sistema judiciário, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição, de acordo com a Súmula de n.º 106 do STJ e com o art. 240, §3º do CPC, cuja transcrição se revela oportuna:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como dito, a apelante busca a extinção do feito
alegando
que não foi devidamente constituída em mora,
ao argumento que inexiste prova de que a notificação extrajudicial tenha sido validamente recebida.

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora.

Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

STJ Súmula nº 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, a autora ora apelante, para comprovar a mora da devedora, trouxe aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “
ausente
”. (ID.
369177858
)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que tenta fazer crer
a
apelante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora d
a
devedor
a
.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132
.

A

propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da
mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

A apelante segue afirmando que a mora restou descaracterizada em razão da
abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização de juros
constantes do contrato
.

Pois bem,
compulsando os autos, observa-se que tal matéria não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau.

Na origem, a defesa foi apresentada pela Curadoria Especial (Defensoria Pública) por meio de contestação por negativa geral (ID
369177993
), a qual não suscitou qualquer abusividade específica nas cláusulas contratuais.

Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal, o que impede o conhecimento desta matéria por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do contraditório (Art. 1.013, §1º, CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL (ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). ÔNUS DE ARTICULAR TODA A MATÉRIA DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO (ART. 336 DO CPC). PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL. FATO IMPEDITIVO QUE EXIGE PROVA (ART. 373 DO CPC). REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Recurso especial contra acórdão que manteve decisão de não conhecimento de apelação por inovação recursal, em ação de cobrança fundada em contrato de locação, na qual, após citação por edital, a curadoria especial apresentou contestação por negativa geral.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a negativa geral da curadoria especial afasta o ônus de alegar toda a matéria de defesa na contestação e autoriza sua veiculação apenas em apelação; (
ii
) há violação do art. 341, parágrafo único, do CPC; (
iii
) é possível, na via especial, reexaminar a abusividade de cláusula penal e a suficiência da prova documental.

3. A negativa geral da curadoria especial apenas afasta a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, sem dispensar o réu do dever de deduzir, na contestação, toda a matéria de defesa e de especificar as provas, sob pena de preclusão (
arts
. 336 e 341, parágrafo único, do CPC).

4. A abusividade da cláusula penal é matéria de defesa com natureza de fato impeditivo ou modificativo, que demanda alegação oportuna e prova específica de excesso manifesto (art. 373 do CPC); sua veiculação apenas em apelação configura inovação recursal e supressão de instância.

5. A pretensão de revisar cláusula contratual e revolver o acervo probatório para aferir excesso de multa e suficiência de documentos esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

6. Inexistente violação do art. 341, parágrafo único, do CPC, pois o acórdão aplica corretamente o regime do CPC, reconhecendo a preclusão das matérias defensivas não apresentadas na contestação e dependentes de prova. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.921.548/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO
DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CURADORA ESPECIAL (DEFENSORIA PÚBLICA) AFASTADA – DEFESA ILIMITADA – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DEVOLVIDA – ART.1.013, §§1º E 3º, INCISO IV, DO CPC/15 – ARGUIDA CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO E EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – SÚMULA 247 DO STJ – SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – RÉUS NÃO ENCONTRADOS NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – SUFICIÊNCIA – MÉRITO: ALEGADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS EXPRESSAMENTE AJUSTADOS – TEMA 52 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do curatelado, certo é que nada lhe impede de suscitar todos os fatos relevantes conhecidos e matéria de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Nos termos dos §§1º e 3º, inciso IV, do ar.1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo ad quem, e serão objeto de apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo,

ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

(...).
(N.U 1021090-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a
sua
manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, em razão do trabalho adicional realizado por seu patrono em grau recursal. Suspensa a exigibilidade, por se tratar a requerida de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026